Tribunal: TJDFT
Processo: 0701658-46.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701658-46.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DUDU DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O agravante requer a desistência do presente agravo de instrumento, uma vez que teria ocorrido a internação do paciente em leito de UTI da rede pública (HRSM). Homologo o pedido de desistência. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito